Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa de turismo requerida ao pagamento de R$ 2.155,15. O recorrente alega que o cancelamento parcial do pacote turístico ocorreu por motivo de força maior, sendo abusiva a cláusula contratual que impôs multa de 100%. Argumenta que a indenização securitária recebida não deve ser deduzida do valor devido pela requerida, pois o seguro foi contratado de forma independente. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais devido à violação de seus direitos de personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que impõe multa integral em caso de cancelamento por força maior é abusiva; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença combatida reconheceu a legitimidade da diferença de preço do pacote de turismo individual em relação ao de grupo e, de fato, tal entendimento está em consonância com a prática de mercado, onde os pacotes individuais geralmente possuem um custo maior devido à ausência de economia de escala e outros benefícios que são proporcionados aos grupos.
4. Logo, a restituição ao consumidor deve ser proporcional ao serviço efetivamente utilizado (viagem com o uso de pacote individual), pois, de outro modo, resultaria enriquecimento sem causa da parte e desconsideraria a realidade econômica dos serviços prestados.
5. De igual modo, a quantia paga pelo seguro não pode ser desconsiderada para cálculo da condenação da parte recorrida, pois também implicaria o enriquecimento do recorrente à custa de outrem, o que não se pode admitir (art. 884, CC), já que o valor da restituição extrapolaria àquele que foi efetivamente pago pelo serviço.
6. Por fim, no que concerne ao alegado dano moral, conclui-se que o aborrecimento experimentado pela parte não se traduziu em abalo psíquico, lesão à honra ou a direito da personalidade do consumidor, de modo a ensejar indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos citados: CC, art. 824.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 606.382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2004.